Tribunal: CARF
Processo: 10880.978902/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978902/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.018 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. PAGAMENTO.
APLICABILIDADE.
Conforme REsp no 1.149.022, de 2010, submetido ao regime do art. 543C, do
CPC de 1973 (recursos repetitivos), a denúncia espontânea resta configurada
na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para aplicar a denúncia espontânea e deferir a restituição da
multa de mora em relação ao pagamento recolhido espontaneamente. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.017, de 20 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.978903/2012-
35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978902/2012-91
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.018 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978902/2012-91

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu pedido de restituição
decorrente de pagamento indevido ou maior de CSLL - lucro real trimestral.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido por inexistência de crédito. Os
argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido, o qual manteve o indeferimento sob o fundamento de que a denúncia espontânea não
exclui a multa moratória.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a restituição pleiteada ao
argumento de que a denúncia espontânea exclui a multa de mora.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual dele conheço. Passo à análise.
Cinge-se a controvérsia à aplicação de denúncia espontânea. Vejamos.
Narra a recorrente que apurou CSLL no 3o trimestre de 1999 no valor de
R$4.595.050,46. Esse valor foi pago no vencimento e declarado em
DCTF em 12/11/99.
Posteriormente, em procedimento de revisão interna, verificou que
aquele valor seria R$4.848.621,58; com efeito, em 30/01/2004, quitou a
diferença via pagamento (Darf) no valor de R$219.063,95 e
compensação no valor de R$34.507,17.
Acrescenta que no referido pagamento complementar excluiu a multa de
mora (20%), tendo em vista o recolhimento espontâneo ao amparo do
instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional.
Informa ainda que enviou DCTF retificadora do 3o trimestre de 1999 em
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.018 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978902/2012-91

20/06/2004.
Na sequência, em razão do não reconhecimento da denúncia espontânea
pela Receita Federal, quitou o débito para fins de obtenção de certidão de
regularidade fiscal e enviou o pedido de restituição em análise.
Aduz que “a diferença a menor, recolhida [...] decorre do sistema da
RFB não ter considerado o benefício da denúncia espontânea, que
dispensa o recolhimento da multa de mora de 20%. Em suma [...] pagou
indevidamente o montante relativo à multa de mora, pois sequer esses
valores eram devidos!”.
Discorre sobre o instituto da denúncia espontânea, cita doutrina,
jurisprudência do Carf, o REsp no 1149022 submetido ao regime do art.
543-C do CPC que versa sobre denúncia espontânea.
Aduz que a “Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou a
respeito do tema, emitindo o Parecer/PGFN/CRJ/No 2124/2011 e Ato
Declaratório no 08/2011 (Doe. 04), declarando que "fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos" nas ações judiciais que discutam a
caracterização de denúncia espontânea”.
Defende que há “obrigatoriedade, prevista em lei, de todas as unidades
da Secretaria da Receita Federal em reproduzir, deixar de cobrar e rever
de ofício seus atos, no intuito de adequar os seus julgados e casos de
acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelos Tribunais
Superiores nos termos do antigo artigo 543-B e 543-C, do Código de
Processo Civil/1973, cuja manifestação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional tenha sido no mesmo sentido e, portanto, objeto de
Parecer e Ato Declaratório da PGFN, como ocorre no presente caso”.
Requer “o cumprimento da determinação legal disposta no parágrafo 7o,
do artigo 19, da Lei no 10.522/2002, introduzido pela Lei no 12.844/2013,
adequando-se o presente caso à orientação jurisprudencial para
reconhecer o crédito pleiteado, uma vez que o entendimento acerca da
exclusão da multa de mora em casos de denúncia espontânea já se
encontra pacificada”.
Por fim, invoca o art. 63 do Ricarf, para fins de observação das decisões
definitivas do STJ e requer a procedência do recurso voluntário para
reconhecer a denúncia espontânea.
Assiste razão à recorrente. Explico.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.018 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978902/2012-91

A decisão recorrida, embora tenha reconhecido a espontaneidade do
pagamento, entendeu não se aplicar o benefício da denúncia espontânea
ao recolhimento de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Veja-se:
Logo, à recorrente em questão, que recolheu com atraso tributos sujeitos a
lançamento por homologação, não se aplica o benefício da denúncia
espontânea, sendo-lhe exigível a multa moratória. Não somente porque a
simples mora não configura infração tributária, mas também porque o Código
Tributário Nacional, a par de prever o instituto da denúncia espontânea em seu
artigo 138, determina, em seu artigo 161, a imposição de penalidades cabíveis
para as hipóteses de crédito tributário não integralmente pago no vencimento.
Em face do exposto, VOTO pelo não acolhimento da manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada, para indeferir o pedido de
restituição sobre a multa de mora recolhida para quitação de tributos em
atraso, embora espontaneamente, ratificando o despacho decisório recorrido.
Ao enfrentar a questão da denúncia espontânea - via pagamento - nos
autos do REsp no 1.149.022, de 2010, submetido ao regime do art. 543C,
do CPC de 19731 (recursos repetitivos), o STJ assentou que somente se
configura denúncia espontânea a hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).

1 "Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF."
(Regimento Interno do Carf - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.018 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978902/2012-91

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
No caso em análise, a recorrente faz jus ao benefício da denuncia
espontânea em relação ao valor pago (Darf) porque efetuou o pagamento
da diferença em 30/01/2004 e enviou a DCTF retificadora em
20/06/2004, ou seja, de forma espontânea e em data anterior à retificação
da DCTF, o que está em consonância com o REsp no 1.149.022, de 2010.
Nestes termos deve ser restituído o valor da multa de mora.
Ante o exposto dou provimento ao recurso voluntário para aplicar a
denúncia espontânea e deferir a restituição da multa de mora em relação
ao pagamento recolhido espontaneamente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para aplicar a denúncia espontânea e deferir a restituição da multa de mora em
relação ao pagamento recolhido espontaneamente.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.018 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978902/2012-91

Fl. 140
DF CARF MF
Original